Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-79.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em razão do tráfico de drogas. Manutenção. Ação penal em fase de instrução. Bem que poderá ser confiscado em favor da União, nos termos do art. 243 da CR/88, do art. 91, II, do CP e do art. 63 da Lei 11.343/06, caso seja comprovada a sua utilização

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em razão do tráfico de drogas. Manutenção. Ação penal em fase de instrução. Bem que poderá ser confiscado em favor da União, nos termos do art. 243 da CR/88, do art. 91, II, do CP e do art. 63 da Lei 11.343/06, caso seja comprovada a sua utilização para a prática criminosa. Restituição, por ora, prematura. Recurso não provido.